Tribunal: TJDFT
Processo: 0738278-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCESSO DO VALOR FIXADO. NÃO DEMONSTRADO. AUMENTO DOS GASTOS DA MENOR E DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RESPEITADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante do dever de prestar e do direito de exigir os alimentos, o arbitramento deve seguir as premissas legais de necessidade do alimentado em equilíbrio às possibilidades do alimentante, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
3. No caso, há alteração fática tanto em razão da necessidade maior da alimentanda, como também da situação financeira do alimentante, que passou a auferir salário maior.
4. Diante do novo quadro fático, o juízo agiu acertadamente ao fixar os alimentos no equivalente a 30% dos rendimentos brutos do réu, após abatidos os descontos compulsórios, a fim de manter o equilíbrio do trinômio necessidade da alimentanda/possibilidade do alimentante/ proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.